Tribunal: TJSP
Processo: 1063035-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão inicial da autora voltada à anulação da cobrança de juros de mora que excedam a taxa SELIC em 24 CDAs – Sentença de parcial procedência para reconhecer a cobrança indevida em excesso no montante de R$ 66.449,27 – Apelação da empresa autora pela total procedência da demanda - Insuficiência de recolhimento das custas de preparo -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão inicial da autora voltada à anulação da cobrança de juros de mora que excedam a taxa SELIC em 24 CDAs – Sentença de parcial procedência para reconhecer a cobrança indevida em excesso no montante de R$ 66.449,27 – Apelação da empresa autora pela total procedência da demanda - Insuficiência de recolhimento das custas de preparo - Oportunidade de regularização, conforme artigo 1.007, § 2o - Descumprimento da decisão – Deserção configurada - Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC – Precedentes do STJ e desta Corte - Apelação da FESP – Honorários advocatícios - alegação de que a adequada forma de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade – desacerto - em regra, aplicam-se as faixas de referência estabelecidas no §3o do art. 85, do CPC/2015, somente incidindo o critério da "equidade" (§8o) em hipóteses excepcionais como as causas de conteúdo econômico "muito baixo", "irrisório" ou "inestimável" – Sentença que acertadamente observou o valor do proveito econômico como base de cálculo. Recurso da autora não conhecido e desprovido o recurso da Fazenda Pública.